Tribunal: TJDFT
Processo: 0704381-53.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. MULTA MORATÓRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NÃO CONFIGURAÇÃO. CONTRADIÇÕES INEXISTENTES. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DO APELO. INVERSÃO DE RESULTADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração apenas se prestam para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material contida na sentença ou no acórdão (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Apesar de dispor o art. 1.336, §1o, do CC acerca da incidência de multa moratória de até 2% para o caso de inadimplemento do condômino, referido encargo não configura, todavia, matéria de ordem pública.
3. Cabe ao Juízo ad quem se manifestar apenas sobre o objeto do recurso delimitado pelo recorrente.
4. É inadmissível embargos de declaração para reexame da controvérsia, objetivando alterar o resultado final.
5. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.